Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. QUESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de anuência dos herdeiros quanto a alienação do imóvel pertencente ao espólio durante o tramite da ação de inventário se configura em questão complexa a justificar a remessa para as vias ordinárias.

2. A finalidade da ação de inventário é realizar o levantamento de bens do de cujus, atribuindo-lhes valor, para que se possa proceder a partilha entre os sucessores, não se exigindo contudo que se proceda a alienação da propriedade comum, se desapareceu a causa que ensejou o requerimento da referida alienação.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.